Tribunal: TJPA
Processo: 0815169-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815169-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DA COSTA MARQUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FATO
: Agravante, menor de 21 anos à data do fato, condenado a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. Sentença condenatória proferida em 30/04/2015, com trânsito em julgado para a acusação; recurso de apelação julgado em 31/01/2022, que não conheceu do apelo.

Tese defensiva
: Reconhecimento da prescrição uma vez que o prazo prescricional há que ser reduzido pela metade e este transcorreu entre a data da sentença e da publicação do acórdão.

Questão em análise
: Se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Razão de decidir
: A prescrição é a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção e só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final e o não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso em apreço, houve o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, não mais havendo possibilidade de exasperação da reprimenda e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, onde o prazo prescricional há que ser reduzido pela metade, imperativo se reconhecer a prescrição da punição punitiva estatal, na modalidade retroativa, uma vez que entre os marcos interruptivos da prescrição transcorreu mais de 06 anos.

Tese firmada
: De acordo com os arts. 107, inciso IV, 110,
caput
, 112, inciso I e art. 109, inciso III, c/c art. 115, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal, tem-se que operou a prescrição intercorrente, sendo reconhecida a extinção da punibilidade do agravante em razão à ação penal n°. 000406-87.2010.8.14.0104, processo de execução nº. 2000144-81.2023.8.14.0061.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV, 109, III; 110,
caput
, 112, I, c/c art. 114, II e art. 115, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1 - ACR: 00244980920114013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 07/02/2023.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
JOÃO ANTÔNIO DA COSTA MARQUES,
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos autos do processo de execução penal nº 2000144-81.2023.8.14.0061.

Alega
o impetrante, ID 28633917, que o agravante foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), sendo condenado a cumprir pena de 05 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo a sentença condenatória publicada em 30/04/2015, sem interposição de recurso pela acusação, e que o acórdão da apelação foi publicado em 31/01/2022.

Que o prazo prescricional previsto, em razão do quantum da pena, é de 12 anos, mas que o réu era menor de 21 anos à data do fato, razão pela qual tal prazo há que ser contado pela metade, conforme art. 115 do CP, sendo o prazo prescricional de 06 anos.

Que entre a publicação da sentença condenatória (30/04/2015) e o acórdão da apelação (31/01/2022), transcorreram 06 anos, 09 meses e 01 dia, superando o prazo prescricional reduzido de 06 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva superveniente (art. 110, § 1º, c/c art. 107, inciso IV, do CP).

Alega que no presente caso o prazo de 06 anos foi superado antes do acórdão, configurando a prescrição, pois o prazo prescricional de 06 anos foi completado em 30/04/2021, antes da publicação do acórdão em 31/01/2022, configurando a prescrição superveniente antes do marco interruptivo, e que embora o acórdão reinicie a contagem, isso não anula a extinção da punibilidade já verificada.

Requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com base no art. 110, § 1º, c/c art. 107, inciso IV, do CP, em razão do transcurso de mais de 06 anos entre a sentença (30/04/2015) e o acórdão (31/01/2022), sem outros marcos interruptivos, com a consequente extinção da punibilidade do agravante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Em ID
28633918, decisão agravada.

Em ID
28633922, contrarrazões.

Em ID
28633923, mantida a decisão agravada pelo magistrado singular.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça esta se manifestou pelo provimento do agravo, ID 29445485.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
JOÃO ANTÔNIO DA COSTA MARQUES,
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos autos do processo de execução penal nº 2000144-81.2023.8.14.0061.

Como se comprova dos autos, o crime foi cometido no dia 04 de maio do ano de 2010, tendo o agravante àquela data 20 anos, uma vez que nascido em 10/07/1989.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2010, sendo proferida sentença penal condenatória em 30 de abril de 2015, que o condenou a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, da qual apelou sua defesa em julho de 2015.

Em 31 de janeiro de 2022, foi proferida decisão pelo não conhecimento do apelo, sendo certificado o trânsito em julgado da decisão em 22 de março.

A pena cominada em desfavor do ora agravante, 05 anos e 04 meses de reclusão, de acordo com o que disposto no art. 109, III, do CP, prescreve em 12 anos, porém, em sendo o réu menor de 21 anos à data do fato, este prazo há que ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do CP, restando ao agravante cumprir pena de 06 anos de reclusão, prazo que efetivamente já transcorrido da data da publicação da sentença até a data de publicação do acórdão, havendo que ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, como requerido pela defesa.

Acerca do provimento ao agravo, com reconhecimento da prescrição, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Nesse diapasão, observa-se que, da data da prolação da sentença condenatória (30/04/2015) até a publicação da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação da defesa (31/01/2022) já havia transcorrido lapso temporal superior a 06 (seis) anos.

(...)

Portanto, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 110, caput, 112, inciso I e art. 109, inciso III, c/c art. 115, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal, tem-se que operou a prescrição intercorrente, que pode ser declarada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública devendo ser declarada, ex officio, extinta a punibilidade de JOÃO ANTÔNIO DA COSTA MARQUES.

Diante do exposto, este Órgão Ministerial em 2º Grau, por este Procurador de Justiça, na condição de custos iuris, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, no mérito, por seu PROVIMENTO, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente em favor do Agravante.”

Ocorre, porém, que da data em que proferida a sentença, até a data em que proferido o acórdão, transcorreu lapso temporal superior a 06 anos. É certo, como bem afirmou o magistrado singular, que a interposição do recurso de apelação pela defesa não interrompe o prazo prescricional, porém, a publicação do acórdão é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do CP, e no caso dos autos o prazo previsto transcorreu no período entre a data em que publicada a sentença e aquela em que publicado o acórdão. Assim, ainda que o acórdão proferido tenha confirmado a sentença, resta configurada a prescrição, pois esta se deu antes mesmo da referida decisão, como orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS 1. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto fixada no acórdão, eis que ultrapassados mais de 4 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença e a data da publicação do acórdão, conforme o art. 110 c/c os arts. 107, IV, 109, V, todos do Código Penal. 2. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1 - ACR: 00244980920114013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 07/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/02/2023 PAG PJe 10/02/2023 PAG)

Em razão do exposto, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

Cumpra-se.

Belém/PA, 24 de novembro

de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/11/2025